Tribunal: TJMT
Processo: 1027713-75.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027713-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE BORDULIS DAMO - CPF: 458.662.951-72 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1027713-75.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Ivone Bordulis Damo

C&A Modas Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA NÃO ATENDIDA. ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO ESPECÍFICO PARA A COMPRA DO PRODUTO. CONTRATO COLIGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a consumidora solicita o cancelamento da compra efetuada de forma parcelada, no cartão de crédito aderido no ato da compra, haja vista que o produto adquirido não foi entregue, conforme troca de e-mails juntadas na petição inicial, bem como esse fato não foi impugnado pela empresa vendedora, que não efetua o cancelamento, mantém a cobrança das parcelas, e ainda tem o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, tal situação caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

3. Se a adesão ao cartão de crédito ocorreu no ato da compra, emitido para esse fim, sem qualquer outra utilização, deve ser considerado que se trata de contrato coligado, de forma que ausente a entrega do produto, deveria ser cancelada a divida e sua cobrança. E por se trata de relação de consumo há solidariedade entre a empresa vendedora e a financeira, pelos transtornos causados à consumidora.

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“A parte Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O art. 18, II da lei 8.078/90 dá a possibilidade de requisição de restituição do valor do produto e serviço vicioso pelo consumidor, veja no caso em comento houve a nítida requisição de cancelamento e restituição da Reclamante ante o erro da entrega do produto comprado . Ocorre que,
a primeira Reclamada de maneira unilateral sem confirmação da consumidora realizou a restituição por forma de crédito nas lojas da empresa (id. 93374125 – pg. 05)
, ora o artigo legal é nítido em demonstrar a restituição monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos,
a ação unilateral da empresa foi abusiva visto que não restitui o valor pago ao consumidor, pelo contrário a concessão de crédito nas lojas da empresa vincula o valor pago à empresa, sendo que o consumidor não tem qualquer autonomia sobre crédito
. Assim, a empresa notoriamente obriga o consumidor que requisitou a restituição a realizar nova compra com a empresa para não ter prejuízo, sendo atitude coercitiva de controle de crédito que não é a restituição presente no art. 18, II da lei 8.078/90 (id. 93374125 – pg. 03). Portanto, é nítido que houve ato ilícito da empresa Reclamada, sendo indevida a inscrição ante o débito ilícito. A inserção do nome da parte Autora nos cadastros das entidades de proteção ao crédito e o posterior pagamento indevido é fato incontroverso, ante consulta feita por meio eletrônico (id. 93374123). In casu, as provas apresentadas pela parte Reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é
in re ipsa,
não sendo necessário à sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pela parte Autora.
Não obstante, com relação ao valor requerido, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em exordial, em respeito ao princípio da Razoabilidade e para não haver enriquecimento ilícito.
Ademais, acolho o pedido de inexistência de débito”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015,
OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para determinar:
I-
Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data do evento danoso em 08/04/2021.
II-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 117,56 (cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)
, bem como o seu cancelamento no sistema operacional, sendo os órgãos de proteção ao crédito devidamente comunicados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) a contar da data da citação da Reclamada”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023